Tribunal: TCU
Processo: 030.524/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto em face do Acórdão 4.2252020-1a Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal e negado registro ao ato de aposentadoria objeto dos presentes autos: ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à interessada e ao Tribunal Superior do Trabalho.